Tribunal: TJES
Processo: 5000540-11.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-11.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ALESSANDRA MARTINS GUZZO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000540-11.2021.8.08.0007

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO:
ALESSANDRA MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAIS E PROGRESSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se à análise da procedência ou não do pedido de indenização por dano moral, formulado pela parte autora em decorrência do inadimplemento do requerido no que tange ao pagamento de adicionais e progressões funcionais (adicional por tempo de serviço, adicional de assiduidade e progressão por merecimento).

2. Segundo consta dos autos, a parte autora afirma que, em razão da recusa da Administração em implementar as referidas vantagens, precisou formular requerimentos administrativos, sem êxito, e, na sequência, ajuizar a presente ação, alegando que tais circunstâncias lhe causaram sofrimento moral, traduzido na perda de tempo e na necessidade de buscar apoio jurídico.

3. Todavia, tal narrativa não é suficiente para caracterizar o alegado abalo moral indenizável. Eventuais dissabores decorrentes da necessidade de formular requerimentos administrativos ou de recorrer ao Judiciário integram o risco ordinário da vida em sociedade e constituem o próprio exercício regular do direito de ação, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, não se prestando, portanto, a caracterizar ofensa a direito da personalidade.

4. Assim, não se verificando no caso concreto circunstâncias extraordinárias, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser afastada.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida apenas no tocante à indenização por danos morais, que ora julgo improcedente, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais capítulos de sentença.

6. Sem custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)